Tribunal: TJMT
Processo: 0002010-71.2013.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002010-71.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[JESULINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.721.258-20 (APELADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), NADI TEREZINHA MARTINI - CPF: 190.573.690-87 (ADVOGADO), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0007-99 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CHAMAMENTO AO PROCESSO – DENUNCIAÇAO À LIDE DA SEGURADORA – INDEFERIMENTO – APÓLICE DIVERSA – DECISÃO INTERLOCUTORIA FEITA – SEM RECURSO – REQUERIMENTO POSTERIOR EXTEMPORÂNEO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO ACATAMENTO – CERECEAMENTO DE DEFESA – NÃO OITIVA DAS TESTEMUNHAS – RECALCITRANCIA DA PARTE – NÃO INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO CORRETO OU SUBSTITUIÇÃO DESTAS – ONUS DA PARTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DANOS MORAIS – LESÕES EXISTENTES – DANO FISICO – CONSTRANGIMENTO – DOR FÍSICA E PSICOLÓGICA – PRETENSÃO DE SITUAÇÃO DO COTIDIANO – FATO EXTRAORDINÁRIO – TESE NÃO ACATADA – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – R$ 10.000,00 – MANUTENÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇAO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido, mas desprovido.

(1)- Não reside como anular a sentença para que a SEGURADORA seja chamado na lide na condição de DENUNCIADA quando, na apresentação da contestação, a parte ré apresenta apólice diversa do que deveria apresentar e esta questão foi abordada e decidida em despacho interlocutório que passou sem recurso. A apresentação extemporânea de nova apólice, quando a decisão já tinha sido tomada e ocasionado o termino do prazo recursal, traduz mero pedido de reconsideração, sem forma ou figura do juízo, não mais podendo ser revista, égide da preclusão e da coisa julgada formal. Somente em ação regressa, a tempo, forma, modo, poderá a apelante pretender o ressarcimento do que pagar e desde que apólice assim garanta.

(2)- Não reside como albergar nulidade da sentença por cerceamento de defesa em face da não oitiva das testemunhas da requerida quando estas são arroladas com endereços insuficientes para as intimações válidas e, a temp0, forma, modo, malgrado intimação, não são fornecidos novos endereços ou substituição das mesmas.

(3)- Comprovado o direito, procedente a demanda, não deve ser apreciado pretensão dos danos materiais quando estes aspectos não foram tratados no recurso aviado (R$ 1.013,69).

(4)- Estando demonstrado nos autos, quer pelo laudo pericial oficial (exame de corpo de delito), quer por testemunhas, que a apelada (vitima) sofreu lesões graves em face do acidente, não se caracteriza, na pretensão da ré, mero aborrecimento normal na vida do individuo e sim, de forma escorreita, tratando-se de situação extraordinária, pelos sofrimentos físicos e psicológicos, danos morais puros e irreversíveis e, neste aspecto, sujeito a indenização pecuniária correspondente.

(5)- Arbitrando com razoabilidade e proporcionalidade e até subvalorizado pelo julgador de piso, não reside como acalentar pretensão da apelante no que tange a minoração do valor atribuído na sentença recorrida. (R$ 10.000,00).

(6)- Conhecido e desprovido o recurso, de rigor, ante a norma cogente estabelecido no CPC, a majoração dos honorários de sucumbência atribuído na sentença.

(7)- Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, contra a sentença de ID: 98350568, proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra Do Garças/MT, na Ação de Indenizatório de Danos Materiais e Morais por Acidente de Transito no 0002010-71.2013.8.11.0004, movida em seu desfavor por JESULINO FERREIRA DA SILVA, que julgou o feito parcialmente procedente, art. 487, I do NCPC, como segue: (1)- Condenou o requerido ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correção monetária pelo INPC desde a data da sentença e juros moratórios desde o evento danoso, consoantes as súmulas 362 e 54 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Condenou ao pagamento de danos materiais, estes no valor de R$ 1.300,63 (um mil, trezentos reais, sessenta e três centavos), juros de mora a partir da citação (1% ao mês) e correção monetária (INPC), a partir do evento danoso. (3)- Condenou nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, aplicando-se o prescrito no § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Do recurso - Em suas razões de ID: 98350568 alega: preliminarmente: (i) chamamento ao processo, que a apelante apresentou defesa, requerendo a inclusão da Seguradora Bradesco Seguro Auto, e que, por um equívoco foi apresentado apólice de seguro vigente no momento da apresentação da defesa, sendo que a correta seria a da data do sinistro; o que culminou com i indeferimento da denunciação; (ii) que a apelante apresentou novo pedido de chamamento ao processo, desta vez com a apólice vigente na data do acidente conforme petição de ID: 98350566; vigência 09/07/2011 à 09/07/2012, sendo que a data do acidente foi em novembro de 2011; e esta sequer foi apreciada pelo juízo do primeiro grau; (iii) destaca ser valido o chamamento ao processo da Seguradora ainda que fora do prazo, se este obedeceu ao rito adequado e foi garantido as partes a ampla defesa; entendimento este do STJ, pugnando pela nulidade da sentença, e retorno do feito à origem para que ocorra apreciação do chamamento ao processo; ainda; (iv) cerceamento de defesa, uma vez que as testemunhas arroladas pelo recorrente não foram intimadas, e conseqüentemente não foram ouvidas; destacando ainda que a intimação para se manifestar sobre a certidão de não intimação das testemunhas foi também direcionada ao autor; em clara ofensa à ampla defesa; No mérito: (v) não configuração de danos morais; pela ausência de prova de eventual constrangimento sofrido pelo apelado; que as únicas testemunhas ouvidas foras as do autor e que estas não conseguiram demonstrar nexo entre o dano e a conduta da requerida; sendo que as duas não presenciaram o acidente; eventualmente (vi) minoração dos danos morais.

Contrarrazões, de ID: 98350573 rebate as teses recursais, destacando que quanto denunciação a lide que foi extinta, a requerida sequer apresentou recurso da decisão; e ainda quanto ao cerceamento alegado destaca que inúmeros foram os atos no sentido do cumprimento da Carta Precatória; aliás, a mesma permaneceu longos anos aguardando cumprimento, por falta de diligência, e/ou endereço incorreto. A Requerida apesar de intimada deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação, demonstrando não ter interesse em encontrá-las, não havendo que se falar em cerceamento de defesa; e, no mérito dia que ficou provado que o acidente foi causado pelo motorista a apelante, e lhe gerou ferimentos graves irreversíveis, sobretudo a omissão de socorro ocorrida.
Pugna pelo total desprovimento do apelo
, condenação a multa aplicável ao caso pelo caráter procrastinatório do apelo e majoração dos honorários recursais.

Determino que, depois de cumpridos os requisitos formais prescritos à espécie, o feito seja colocado em pauta para julgamento pela colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal.

Providências necessárias. Cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

– RELATOR-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021